Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-15.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-15.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDILEIA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: MAIONE GOIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA MOTIVADA POR INFIDELIDADE CONJUGAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, bem como o pedido reconvencional apresentado pela ré, em razão de agressão física e exposição vexatória decorrentes de conflito relacionado a relacionamento extraconjugal. A sentença reconheceu a ilicitude da agressão, mas afastou o dever de indenizar com fundamento na tese de neutralização de culpas e no art. 945 do CC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser acolhida; (ii) saber se a agressão física praticada pela apelada, motivada pela descoberta de infidelidade conjugal, configura ato ilícito indenizável; e (iii) saber se o envolvimento afetivo da apelante com o então cônjuge da apelada caracteriza culpa concorrente apta a afastar ou reduzir o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à aplicação do art. 945 do CC e à tese de neutralização de culpas.

A agressão física e a humilhação pública configuram ato ilícito civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC. A descoberta de relacionamento extraconjugal não autoriza autotutela, retaliação privada ou violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

O envolvimento afetivo da apelante com pessoa casada, embora possa ser reprovado no plano moral, não constitui ilícito jurídico contra a apelada, pois o dever de fidelidade é restrito aos cônjuges e não se estende a terceiro. Ausente conduta juridicamente culposa da vítima com nexo causal direto e imediato com o dano, não incide o art. 945 do CC.

A violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do sofrimento. No caso, o abalo extrapatrimonial foi reforçado pelas circunstâncias da agressão e por documentação de acompanhamento psicológico posterior ao evento.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta, a ausência de deformidade permanente e o contexto fático do conflito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.
Tese de julgamento: “1. A agressão física motivada por infidelidade conjugal configura ato ilícito civil e gera dever de indenizar. 2. O relacionamento afetivo com pessoa casada não constitui culpa concorrente apta a justificar, neutralizar ou afastar a responsabilidade civil por agressão física. 3. A violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana gera dano moral in re ipsa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001901-15.2023.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Apelante,
LAUDILEIA RODRIGUES DA SILVA
e, como Apelado,
MAIONE GOIS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA